Tribunal: STF
Processo: HC 236307
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.12.2023 por Mauro Atui Neto e outros, advogados, em benefício de Hueliton Diogo de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 800.452/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Gustavo Paixão de Oliveira presos em flagrante, em 21.4.2020, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 22.4.2020, pelo juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP. 



    3. Em 5.5.2020, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida em 7.10.2020 pelo juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP (Ação Penal n. 1500160-98.2020.8.26.0470). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 21 de abril de 2020, por volta de 3h00min, na Praça do Pedágio, localizada na Rodovia SP 280, Km 158, município e Comarca de Porangaba – SP, GUSTAVO PAIXÃO DE OLIVEIRA e HUELINTON DIOGO DE ANDRADE, qualificados às fls. 11/13, transportavam e traziam com eles, entre estados da federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 9,04kg (nove quilos e quatro centigramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, conforme laudo de constatação provisória juntado às fls. 23/25. 



    Consta, outrossim, que GUSTAVO PAIXÃO DE OLIVEIRA e HUELINTON DIOGO DE ANDRADE, qualificados às fls. 11/13, transportavam e mantinham sob suas guardas 1 cartucho íntegro marca CBC, calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, em fiscalização de rotina realizada na Praça do Pedágio, policiais rodoviários visualizaram um Ford Ecosport, placas DSD, 4620, Arapongas/PR parado no guichê para pagamento da tarifa. De imediato, eles atentaram que o motorista do veículo e o passageiro permaneceram inquietos ao verem a viatura policial. 



    Os milicianos então, optaram por abordar os denunciados. De imediato o policial rodoviário Nelson Júnior atentou que havia um saco plástico cor preto no assoalho do lado do passageiro. Instado, HUELINTON, que viajava no banco do passageiro, sobre o conteúdo do saco plástico, ele permaneceu em silêncio. 



    O policial rodoviário então, inspecionou referido objeto, tendo constatado que havia grande quantidade de pasta de cocaína em seu interior. 



    Questionados sobre o objeto ilícito encontrado, os denunciados, que vinham da cidade de Ibiporã/PR, com destino não indicado por eles, esclareceram que trocaram uma motocicleta pela droga, no entanto, iriam devolvê-la pois se cientificaram que a substância entorpecente era de péssima qualidade. 



    O policial Nelson Júnior ainda apreendeu uma única cápsula calibre .380, marca CBC, além da quantia em dinheiro de R$ 1.191,00 na posse de HUELINTON” (fls. 2-3, e-doc. 5). 



    4. Em 18.11.2020, sobreveio sentença do juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP, que condenou os denunciados apenas pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e trinta e seis dias-multa. 



    5. Em 4.8.2021, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas dos sentenciados. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO – tráfico de drogas entre Estados da Federação. Apelantes que fizeram afirmativas não demonstradas, a justificar a viagem – art. 156, CPP. Policial é testemunha como qualquer pessoa e impugnação a seu depoimento deve ser específica, não genérica pela origem. Art. 59, CP, a pena de cada um foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos – GUSTAVO reincidente. O regime prisional tem previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (fl. 2, e-doc. 2).



    6. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 24.8.2021 (e-doc. 3).



    7. Sustentando a ilicitude das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente, pela pretensa irregularidade na abordagem e busca veicular realizada pela Polícia Militar Rodoviária, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 800.452/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 28.4.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 19.6.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal – CPP, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. Na hipótese dos autos, constata-se que os policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina em uma praça de pedágio, ao abordarem o veículo, verificaram que havia um pacote suspeito no assoalho, ao lado do passageiro. Como os ocupantes do automóvel hesitaram em informar o seu conteúdo, foi realizada a busca veicular, oportunidade em que foi apreendido 9,04kg de cocaína e munição. 



    3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a busca, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão da droga, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto. 



    4. A fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8). 



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que na sentença condenatória se “violou o disposto no artigo 240, § 2º do CPP e orientação jurisprudencial que rege a temática, uma vez que se trata de prisão em flagrante ilegal, decorrente de conduta ilícita perpetrada por Policiais Rodoviários, os quais realizaram buscas no veículo, e ainda pessoal, sob a justificativa de que foi ‘notado nervosismo’ e ‘condição de temor’ por parte dos ocupantes do veículo” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que o objeto deste habeas corpus seria “o reconhecimento da ilicitude probatória decorrente da clara ilegalidade da prisão em flagrante efetuada pelos milicianos, diante de busca pessoal e veicular efetuada sem existência de fundada suspeita, que culminou na ilegal condenação do Paciente, que inclusive, foi mantida em sede recursal” (sic, fl. 3, e-doc. 1). 



    Alega ser “admitido pela jurisprudência do STJ a revista pessoal, veicular e até a invasão de domicílio por policiais, contudo, só é lícita a conduta em situação de evidente flagrância, o que não é identificada nos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a abordagem do Paciente se deu porque, segundo os Policiais Rodoviários, em atividade de fiscalizar veículos, e observado o comportamento ‘estranho e inquieto’ dos ocupantes do automóvel, resolveram abordá-los. Relatam que durante a abordagem, visualizaram um saco plástico na cor preta, no assoalho, junto do passageiro, momento em que, supostamente, questionaram o Paciente, tendo ele ‘hesitado em responder’, razão pela qual resolveram vistoriar o automóvel” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “de acordo com o STJ, atitude considerada suspeita baseada na subjetividade (atitude estranha, inquieta ou hesitar em responder) e nervosismo não são motivos suficientes para autorizar revista pessoal ou veicular pela polícia” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “o mero indício de que o agente se encontra em estado de ‘nervosismo’ não é suficiente para autorizar a busca veicular, que é equiparada a busca pessoal, pois violam as liberdades individuais, bem como afronta a dignidade humana” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que “a situação denunciada demonstra a ilegalidade probatória, bem como contamina os demais atos posteriores à condução do Paciente perante o Delegado de Polícia – os quais deveriam ter sido observados pela autoridade coatora e não ignorados, como o foram no decisum. Por tais razões, deve ser reconhecida a ilicitude da conduta dos Policiais Rodoviários, bem como determinada nulidade probatória, e como consequência, a absolvição e imediata soltura do Paciente” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer desta Augusta Corte Superior, com a juntada das principais peças processuais: 



    a) diante da plausibilidade jurídica do pedido e do fumus boni iuris, a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão do cumprimento da pena do Paciente Hueliton Diogo de Andrade até o julgamento de mérito do presente writ, determinando-se ainda, a expedição de alvará de soltura; 



    b) no mérito, após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude probatória decorrente da conduta ilícita prática pelos Policiais Rodoviários, em razão da busca pessoal e veicular realizada sem a existência de evidente flagrância ou justa causa e, consequentemente, seja o Paciente absolvido, nos termos do artigo 386, II do CPP. 



    c) caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º)” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.8.2021, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada em 13.12.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e o corréu foram presos em flagrante, enquanto transportavam, para fins de tráfico, 9,04kg de cocaína, do Paraná para São Paulo. 



    13. Ao homologar a prisão em flagrante, o juízo da Vara Única da comarca de Porangaba/SP concluiu pela ausência de nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da custódia: 



    “O auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitados os direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente previstos. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. 



    Em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da existência do crime de tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria do aludido delito. 



    Consta dos autos que policiais militares, em patrulhamento rotineiro, pela praça do pedágio de Porangaba, situado na Rodovia Castelo Branco, KM 158 mais 400 metros, sentido leste (município de Porangaba), ao avistarem um veículo Ford Ecosport com dois ocupantes que se comportavam de maneira estranha e inquieta ao avistarem a guarnição policial, resolveram abordá-los. Em revista ao veículo, os policiais localizaram no assoalho do passageiro um saco plástico cor preta contendo farta quantidade de entorpecentes ‘pasta base de cocaína’. Indagados, os réus declararam que haviam trocado referido entorpecente por uma moto, mas estavam retornando para devolvê-la, pois ‘um químico amigo’ havia declarado que a droga era de péssima qualidade. Foi encontrado, também, no porta malas do veículo, uma única capsula calibre 380, marca CBC, bem como a importância de R$1.191,00 na posse do indiciado HUELINTON. Policiais militares constataram ainda que HUELINTON era foragido da justiça pelos delitos de tráfico de drogas, roubo, entre outros. 



    Dos elementos indiciários acima transcritos, verifico que houve situação de flagrância, havendo prova da existência do crime e suficientes indícios de autoria e do liame subjetivo do concurso de agentes. 



    Sendo, pois, legal e legítima a prisão dos indiciados, inexistem razões que determinem o seu relaxamento” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    14. Apesar de o tema não ter sido suscitado pelas defesas dos réus nas instâncias ordinárias, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar os apelos defensivos, afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares rodoviários quando da prisão em flagrante, nestes termos: 



    “A conduta dos Policiais Militares Rodoviários foi correta e sem ofensa a Direito Constitucional. Isso porque se tratava na atividade deles de fiscalizar veículos e observada a condição de temor, resolveram verificar o que havia. Dentro disso foi encontrada a droga, em sacola, no piso. Não há notícia de reação contrária dos apelantes a que dito veículo fosse vistoriado por eles. Ademais, examinar, vistoriar veículos é função da Polícia Militar Rodoviária para garantia da segurança nas Estradas. 



    Regular a ação deles” (fl. 4, e-doc. 2).



    15. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 800.452/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante destacado, narra a denúncia que: (…)



    Consta na sentença condenatória que:



    ‘A testemunha Nelson Júnior de Souza Neto, policial militar rodoviário, ouvido em solo policial disse que, na datados fatos, encontrava-se de serviço juntamente com o policial LEANDRO e estavam na praça do Pedágio de Porangaba, situado na Rodovia Castelo Branco, KM 158 mais 400 metros, sentido leste (município de Porangaba), quando avistaram um veículo Ford Ecosport estacionar no guichê de pagamento, percebendo o depoente que os dois ocupantes comportaram-se de maneira estranha e inquieta ao avistar a guarnição policial. Imediatamente abordaram referido veículo, notando o depoente que no assoalho junto ao passageiro havia um saco plástico cor preta. O depoente imediatamente questionou o passageiro, identificado como sendo o indiciado HUELITON, o que havia naquele saco, tendo o mesmo hesitado em responder. Referido veículo foi efetivamente submetido a revista, logrando o depoente por encontrar no interior daquele saco farta quantidade de substância com características idênticas do entorpecente pasta base de cocaína. Questionado a respeito da droga, ambos os indiciados, declararam que haviam trocado referido entorpecente por uma moto, mas estavam retornando para devolvê-la, pois um químico amigo havia declarado que a droga era de péssima qualidade. O depoente também logrou encontrar no porta malas do veículo, uma única capsula calibre .380, marca CBC, bem como a importância de R$ 1.191,00 na posse do indiciado HELITON’ (fls. 23/24).



    Acerca da busca veicular, assim se manifestou a Corte de origem: (…)



    Quanto ao tema em debate, cumpre ressaltar que ‘a disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’ (AgRg no HC n. 770.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 



    De acordo com o que consta dos autos, constata-se que os policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina em uma praça de pedágio, ao abordarem o veículo, verificaram que havia um pacote suspeito no assoalho, ao lado do passageiro. Como os ocupantes do automóvel hesitaram em informar o seu conteúdo, foi realizada a busca veicular, oportunidade em que foi apreendido 9,04kg de cocaína e munição. 



    Nesse contexto, não se cogita da falta de justa causa para a busca veicular, tendo sido evidenciada fundada razão para a diligência, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    16. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    17. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da prisão em flagrante dos acusados, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora